Tribunal: STF
Processo: RE 1353282
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO ORDINÁRIA – Diferenças salariais e indenização – Servidor municipal – Recálculo – Conversão para URV – Lei Federal nº 8.880/94 – Prescrição – Direito de trato sucessivo – Não há prescrição de fundo – Prescrição afastada – Recurso parcialmente provido.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 30 e 37, X, da CF.



    O recurso não deve ser provido. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem exigiria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, providências vedadas neste momento processual. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: ARE 891.568-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e AI 665.103-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. Este último assim ementado:



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Servidor público. Reposição salarial de 11,98%. Lei n o 8.880, de 1994. Conversão em URV. Prazo prescricional. Decreto n o 20.910, de 1932. 3. Prescrição. Contagem de prazo. Análise da legislação infraconstitucional processual. Necessidade. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se.



          Brasília, 03 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator